Tribunal: TJSP
Processo: 0052281-69.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001046555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0052281-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é peticionário
MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
arguida e, no mérito, DEFERIRAM PARCIALMENTE o pedido de Revisão
Criminal formulado por MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, qualificado
nos autos, para reconhecer a circunstância atenuante da maioridade relativa (art. 65,
I, do Código Penal), sem reflexo nas penas, mantendo, no mais, a r. sentença e o v.
acórdão proferido nos autos de Apelação Criminal no 0000101-21. 2016.8.26.0311, por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CESAR
MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO
E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
2
Revisão Criminal no 0052281-69.2019.8.26.0000
.
VOTO No 43309
REVISÃO CRIMINAL No 0052281-69.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO: MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
ORIGEM.............: COMARCA DE JUNQUEIRÓPOLIS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor MARCELO LUIZ LEANO)
MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVA foi condenado
pelo Juízo de Direito da Comarca de Junqueirópolis, nos autos de Processo
Crime no 0000101-212016.8.26.0311, às penas de 02 anos de reclusão, em
regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de
02 salários mínimos, a serem regulamentadas em sede de execução e, 10 dias-
multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 184, § 2o, do Código Penal
(fls. 110/114 autos principais).
Inconformado, MURILO interpôs a Apelação Criminal
no 0000101-212016.8.26.0311, julgada pela Colenda Oitava Câmara de
Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, integrada pelos eminentes
Desembargadores doutores SÉRGIO RIBAS (Relator), MARCO ANTÔNIO
COGAN (Revisor) e GRASSI NETO (3o Juiz), que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios
fundamentos (fls. 186/193 autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
3
Revisão Criminal no 0052281-69.2019.8.26.0000
.
O v. acórdão transitou em julgado aos 03.10.2018 (fls. 204
autos principais).
Renitente, MURILO formula pedido de Revisão Criminal, com
fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustentando,
preliminarmente, que há a possibilidade de oferecimento de acordo de não
persecução penal, com aplicação da retroatividade da Lei no 13.964/19 e
requer que “... os autos sejam remetidos ao primeiro grau para que seja data
a oportunidade para o Ministério Público oferecer acordo de não persecução
penal, ou, se for o caso, que o próprio juízo das execuções responsável pelo
processo de execução seja notificado para dar encaminhamento ao acordo,
conforme dispõe o art. 66, I da LEP e a súmula 611 do STF ...” e no mérito,
que deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta em razão da
“... adequação social da conduta, da ausência de lesividade/ofensividade ao
bem jurídico, da insignificância e da intervenção penal mínima ...”
(fls. 05/16).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do
improvimento do pedido (fls. 24/36).
A d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, intimada às
fls. 22, não se opôs à realização de julgamento virtual.
É o relatório.
Ao interpretar o art. 621, I, PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN
e JORGE ASSAF MALULY, lembram que “... A decisão contrária à
evidência dos autos é aquela que, desde logo, antagoniza-se com as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
4
Revisão Criminal no 0052281-69.2019.8.26.0000
.
colhidas na instrução criminal. A condenação, nesse caso, não pode estar
amparada em nenhuma prova, ou seja, se existirem elementos de convicção
pró e contra e a sentença se basear num deles, já não será contra a evidência
dos autos. Nem mesmo 'a eventual precariedade da prova, que possa gerar
dúvida no espírito do julgador na fase da revisão, depois de longa aferição
dos elementos probatórios de, muitas vezes, duas instâncias', como acentua
Mirabete (1991, p. 646), permite a revisão ...” (Curso de Processo Penal,
Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 662).
No mesmo sentido, FLORÊNCIO DE ABREU (Comentários ao
CPP, 1945, v. V, p. 427), MAGALHÃES NORONHA (Curso de Direito
Processual Penal, 17a ed. atualizada, 1986, p. 385), BORGES DA ROSA
(Processo Penal Brasileiro, 1943, v. 4o, p. 65), BENTO DE FARIA (Código de
Processo Penal, 1942, v 2o, p. 215/216), DAMÁSIO E. DE JESUS (Decisões
Anotadas do STF em Matéria Criminal, 1978, p. 276) e ARY FRANCO,
(Código de Processo Penal, 1943, vol. 2o, p. 299).
O Peticionário foi definitivamente condenado porque no dia
06 de novembro de 2015, por volta das 18h30min, na Avenida Rio Branco -
na “Feira Livre Municipal”, na cidade e comarca de Junqueirópolis, expôs à
venda, com intuito de lucro, cópias de fonogramas e obras intelectuais
reproduzidas com violação de direito autoral, 400 DVDs de shows e filmes
diversos.
1. DA PRELIMIMAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
5
Revisão Criminal no 0052281-69.2019.8.26.0000
.
Quanto à preliminar suscitada pelo Peticionário deve ser
consignado o quanto declinado pelo d. Procurador de Justiça, doutor
SEBASTIÃO LOPES JR, em seu judicioso Parecer, no sentido de que:
“... É de se atentar para o fato de ter sido o decreto condenatório
transitado em julgado em 3/10/2018, ao passo que o invocado art. 28-A
incorporado ao Código Penal pela denominada Lei Anticrime, no.13.964,
de 24.12.2019, só entrou em vigor posteriormente, com 'vacatio legis' de
trinta dias a contar da publicação em edição extra do Diário Oficial
daquela data. Assim sendo, quando a prestação jurisdicional foi
concedida, não havia qualquer amparo à pretensão da defesa, cujo
embasamento só passou a existir presentemente.
Entender de forma contrária implica em se impor a revisão, por
demanda voluntária ou de ofício, a todas as condenações proferidas antes
e depois da modificação legislativa, virá gerar a insegurança jurídica e
tratamento desigual para quem, em condições semelhantes, se conformou
e inclusive já satisfez a condenação imposta em todos os seus termos.
...
A nova norma é denominada como norma penal mista ou
híbrida, mas sua retroatividade esbarra no provimento judicial, mormente
quando em nenhum momento anterior houve a confissão plena da prática
delituosa imputada.
Observa-se
que
o
réu,
embora
regularmente
intimado,
pessoalmente citado, fls. 60, sequer se dignou em comparecer em juízo,
sendo decretada a sua revelia, fl. 93.
Assim, mesmo depois de vencida toda a etapa processual e
proferido o acórdão, não houve confissão, e assim, consumou-se a
preclusão lógica, de vez que a decisão prolatada prescindiu da confissão.
Some-se que é inviável se falar em nulidade dos autos
processuais, pretendido pela Defesa, não havendo qualquer respaldo
normativo, pois são atos jurídicos perfeitos, válidos, sem mácula,
praticados de forma hígida e em conformidade com a legislação então
vigente. Mostra-, enfim, incompatível com o propósito do instituto do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia,
encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias competentes, com a
condenação definitiva do acusado na forma do devido processo legal. ...”
(fls. 25/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
6
Revisão Criminal no 0052281-69.2019.8.26.0000
.
Assim, não há como ser acolhida a preliminar suscitada.
2. DO MÉRITO
A materialidade restou devidamente comprovada através do
Boletim de Ocorrência (fls. 05/07) e Laudo Pericial (fls. 11/12), bem como
pelos demais elementos do conjunto probatório.
Com relação ao pleito do Peticionário deve ser destacado que ele
foi adequadamente apreciado no v. acórdão:
“... No mérito, o apelo defensivo não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 05/07), laudo pericial de fls. 11/12, pela prova oral
amealhada nos autos, assim como pelas demais evidencias trazidas para
os autos.
A autoria do crime em análise, igualmente, restou inconteste.
Na delegacia de polícia, o réu confessou a prática delitiva,
confirmando a posse e propriedade das mídias apreendidas (fls. 08).
Por sua vez, o policial civil Aparecido Antônio de Oliveira foi
seguro e convincente na confirmação dos fatos descritos na denúncia.
Disse que ele e seu colegas receberam denúncia que havia pessoas
vendendo CDs e DVDs na feira, pirateados. Para lá se dirigiram e
encontraram com o acusado uma banca montada, vendendo os produtos
aludidos. O réu e os produtos foram encaminhados à delegacia, local onde
ele confirmou que vendia os artigos porque estava desempregado (fls.
89/90).
No mesmo sentido, essencialmente, o relato do policial civil
Domingos Fernando Mascarin (fls. 91/92).
Pelo que consta dos autos, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Ressalta-se, igualmente, que é inaplicável o princípio da
adequação social ao crime em comento. O fato de, muitas vezes, haver
tolerância das autoridades públicas em relação a tal prática, não pode e
não deve significar que a conduta não seja mais tida como típica, ou que
haja exclusão de culpabilidade, razão pela qual, pelo menos até que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
7
Revisão Criminal no 0052281-69.2019.8.26.0000
.
advenha modificação legislativa, incide o tipo penal, mesmo porque o
próprio Estado tutela o direito autoral. É o entendimento contido na
Súmula no 502 do STJ.
...
Do mesmo modo, não se aplica o princípio da insignificância ou
da intervenção mínima.
Isso porque a proteção aos direitos autorais e correlatos está
estampada não apenas no Código Penal Brasileiro, como também em Lei
Específica (no 9610/98) e em nossa Constituição Federal, quando da
proteção aos direitos e garantias individuais, mais especificamente em seu
art. 5o, incisos XVII e XVIII. Evidente, assim, não se tratar de conduta
insignificante aos olhos da lei, ou mesmo a ponto de não merecer tutela
penal, vez que sua importância fê-la, inclusive, merecer proteção em
vários âmbitos normativos. Acrescenta-se aqui que a sociedade não
demonstra interesse social em legalizar condutas como a tipificada pelo
art. 184, §2o do CP, que não raro fomentam outros delitos, quiçá até mais
graves, envolvendo inclusive organizações criminosas.
Soma-se a isto que, segundo orientação adotada por este E.
Tribunal, a par da maciça divulgação pela mídia de que a venda de
produtos piratas caracteriza crime, o aludido princípio da insignificância
é criação doutrinária não agasalhada pela legislação pátria.
Por tudo o que foi aduzido, a condenação de Murilo Henrique
Santos da Silva, como incurso no art. 184, § 2o, do Código Penal, era
mesmo medida de rigor. ...”
Tratando-se de pretensão de desconstituição de sentença penal
condenatória transitada em julgado, ela é admissível quando manifestamente
contrária à evidência dos autos, ou ao texto expresso da lei penal, sendo caso
de error in judicando. A desconstituição somente deve ocorrer se a sentença
for arbitrária porque dissociada integralmente do conjunto probatório, ou da
lei, representando uma distorção da função judicante.
Tendo sido dada, no mínimo, uma interpretação razoável ao
conjunto probatório e à lei, quando rechaçadas as teses defensivas, não é
lícito desconstituir a r. sentença, tudo justificando seja mantida como mostra
de efetiva aplicação de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
8
Revisão Criminal no 0052281-69.2019.8.26.0000
.
No dizer de VICENTE GRECO FILHO:
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser grave.
Se havia duas interpretações possíveis ou duas correntes probatórias nos
autos e a decisão acolheu uma delas, não será procedente a revisão.”
(Manual de Processo Penal, Ed. Saraiva, São Paulo, 1991, p. 398).
Outro não foi o pensamento do saudoso JÚLIO FABBRINI
MIRABETE:
“É contrária à evidência dos autos a sentença que não se apoia em
nenhuma prova existente no processo, que se divorcia de todos os
elementos probatórios, ou seja, que tenha sido proferida em aberta
afronta a tais elementos do processo. A eventual precariedade da prova,
que possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão, depois
de longa aferição dos elementos probatórios de, muitas vezes, duas
instâncias, não autoriza a revisão em face do nosso sistema processual”
(Processo Penal, 2a ed., Ed. Atlas, S. Paulo, 1993, p. 650).
As provas foram regularmente apreciadas, e a lei aplicada, e o
pedido vem despido de suporte fático ou jurídico a lhe dar consistência, não
ensejando se conclua que a decisão é contrária à evidência dos autos ou a
texto expresso da lei penal.
O ônus da prova agora é do Peticionário, e ele prova alguma
produziu no sentido do desacerto do julgado. Visa a Revisão Criminal reparar
erro judiciário o que não é o caso.
Diante desse quadro a pretensão do Peticionário não se
enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do Código de
Processo Penal, no entanto, não passa despercebido que MURILO, nascido
aos 14.04.1995, era quando dos fatos (06.11.2015) menor de 21 anos de
idade, devendo ser reconhecida em seu favor a circunstância atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
9
Revisão Criminal no 0052281-69.2019.8.26.0000
.
maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), sem reflexo nas penas eis
que fixadas as básicas em seus mínimos legais (Súmula no 231, do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
Ante todo o exposto, afasto a preliminar arguida e, no mérito,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de Revisão Criminal formulado por
MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, para
reconhecer a circunstância atenuante da maioridade relativa (art. 65, I, do
Código Penal), sem reflexo nas penas, mantendo, no mais, a r. sentença
e o v. acórdão proferido nos autos de Apelação Criminal no 0000101-21.
2016.8.26.0311, por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)